Tribunal: TJES
Processo: 5026090-40.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026090-40.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN SENA DE JESUS BARROS
RECORRIDO: MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5026090-40.2025.8.08.0048.

RECORRENTE:
MOTTU LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

RECORRIDO:
IVAN SENA DE JESUS BARROS.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19403256. Contrarrazões apresentadas no ID 19403274.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19403256), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA. VÍCIO DO PRODUTO MANIFESTADO POUCAS HORAS APÓS A RETIRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO. COBRANÇAS ABUSIVAS DE DIÁRIAS E TAXAS DE SERVIÇO EM CONTRATO FRUSTRADO POR CULPA DO FORNECEDOR. RETENÇÃO INDEVIDA DE CAUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida por consumidor em face de empresa de locação de motocicletas. Em sua narrativa inicial (Id. 19402948), o autor aduz que celebrou contrato de locação de veículo em 30/06/2025, efetuando o pagamento antecipado de R$ 400,00 a título de caução/antecipação. Relata que, poucas horas após a retirada do veículo, este apresentou vícios mecânicos graves (motor desligando sozinho), impossibilitando o uso para o fim profissional pretendido. Alega, ainda, que o suporte técnico da ré foi deficiente, com prepostos comparecendo à sua residência na madrugada, sem aviso, e que, mesmo após a devolução forçada do bem, a requerida passou a exigir o pagamento de R$ 730,00 relativos a diárias e taxas de suporte, além de reter o valor da caução.

A sentença prolatada no Id. 19403250 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem declarou a inexistência do débito de R$ 730,00 e condenou a empresa ré à restituição imediata do valor de R$ 400,00, referente à caução paga. Outrossim, fixou indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00, fundamentando a decisão na inversão do ônus da prova e na ausência de demonstração, pela fornecedora, de que o veículo estava em perfeitas condições ou de que o defeito decorreu de mau uso pelo locatário.

Inconformada, a empresa recorrente interpôs recurso inominado (Id. 19403256), sustentando, em síntese: a) a insuficiência probatória por parte do autor, alegando que este não fez prova mínima do defeito; b) a prevalência do princípio
pacta sunt servanda
, afirmando que as cobranças estão amparadas em cláusulas contratuais livremente aceitas; c) a regularidade da retenção da caução para abatimento de custos operacionais e de deslocamento de funcionários; d) a inexistência de dano moral, classificando o ocorrido como mero dissabor contratual. Requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se houve falha na prestação do serviço pela recorrente, especificamente quanto à entrega de veículo com vício e à abusividade das cobranças posteriores. Deve-se analisar, ainda, se a recorrente se desincumbiu de seu ônus probatório e se a situação fática descrita ultrapassa o mero descumprimento contratual, ensejando reparação por danos extrapatrimoniais.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

No mérito, impõe-se reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, enquadrando-se nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse diapasão, opera-se a responsabilidade civil objetiva da prestadora de serviços, nos termos do art. 14 do mencionado diploma legal, dispensando-se a verificação de culpa. Cabia à recorrente, diante da inversão do ônus da prova aplicada na origem (art. 6º, VIII, do CDC), demonstrar que o veículo foi entregue em perfeitas condições de uso ou que o defeito relatado inexistiu, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.

Ao compulsar os documentos anexados pela própria recorrente no Id. 19403241 (Histórico de Serviços), observa-se o registro do chamado nº 1378985, aberto em 30/06/2025 às 21:56, com a descrição "Moto desligando sozinha". Tal evidência corrobora integralmente a tese autoral de que o vício se manifestou no exato dia da locação, poucas horas após a retirada do bem. Ademais, o documento de Id. 19403245 demonstra que o veículo foi recolhido em definitivo em 01/07/2025. Ora, se o consumidor locou o bem às 12:23 do dia 30/06 e reportou o defeito às 21:56 do mesmo dia, resta evidente que o produto não atendeu à expectativa de qualidade e segurança esperada, frustrando a finalidade do contrato desde o seu nascedouro.

Quanto ao argumento de manutenção da aplicabilidade das cláusulas contratuais e do princípio
pacta sunt servanda
, deve-se ressaltar que a autonomia da vontade não é absoluta e encontra limites nas normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do Consumidor. Cláusulas que autorizam a cobrança de taxas de suporte e diárias proporcionais quando o serviço é interrompido por vício intrínseco ao próprio objeto locado são abusivas, pois colocam o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC) e configuram enriquecimento sem causa do fornecedor. Não é razoável exigir que o locatário pague por diárias de um veículo que não pôde utilizar e, menos ainda, que custeie o serviço de rua para recolhimento de um bem defeituoso fornecido pela própria ré. Portanto, as cobranças que totalizam R$ 730,00 (Id. 73831058) são flagrantemente ilegítimas.

No tocante à restituição da caução, a sentença não merece reparo. Tendo em vista que o contrato foi rescindido precocemente por culpa exclusiva da locadora, que entregou produto impróprio ao uso, a retenção do valor de R$ 400,00 (antecipação/caução) viola o dever de restituir as partes ao estado anterior (
status quo ante
). A retenção somente seria legítima em caso de débitos validamente constituídos ou danos causados pelo locatário, situações não demonstradas no caderno processual. Pelo contrário, os registros de suporte confirmam que a falha foi mecânica e imediata, não havendo qualquer prova de mau uso ou negligência por parte do recorrido.

No que se refere à condenação por danos morais, entendo que a conduta da recorrente extrapolou os limites do mero aborrecimento. A desídia da empresa é patente ao enviar equipe de suporte à residência do autor em horário inapropriado (meia-noite), conforme admitido implicitamente nos registros de Id. 19403241 ("Cancelado... 01:03"), e ao insistir em cobranças administrativas por um contrato que sequer chegou a se executar plenamente. A privação do valor da caução, somada à frustração da expectativa profissional e à necessidade de buscar o PROCON sem obter resposta da empresa (Id. 19402952), configura abalo extrapatrimonial indenizável. O montante de R$ 2.000,00 fixado na sentença atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, possuindo caráter pedagógico-punitivo sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos e por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)